Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729817-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA HELLEN DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BÁRBARA HELLEN DA SILVA PEREIRA CASSEMIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0729641-17.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 165615780 do processo originário): “ Inicialmente, importar assentar que não se verifica qualquer hipótese de tramitação do feito em segredo de justiça (art. 189 do CPC). Ademais, existe anotação específica para eventuais documentos sigilosos. Retire-se a anotação de segredo de justiça. Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum por meio da qual pretende a autora seja a ré compelida a acatar o requerimento de transferência externa entre instituições de ensino, por razões de saúde própria e de sua filha. Em sede de antecipação de tutela, vindica a imediata transferência. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há elementos que evidenciem o cumprimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória. A transferência de alunos entre instituições de ensino superior está regulada no art. 49 da Lei 9.394/1996, pressupondo processo seletivo e existência de vagas. No caso, sequer houve resposta ao requerimento formulado pela autora. Assim, o deslinde da controvérsia demanda ampla instrução probatória, inclusive pelo exercício do contraditório para melhor esclarecimentos das questões fáticas. Desta feita, em uma análise sumária típica de tutelas antecipadas, entendo que carecem de verossimilhança as alegações da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Cite-se e intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 49303960), a agravante alega que ajuizou ação de obrigação de fazer para que o Centro Universitário Euro-Americano promova a sua matrícula no curso de medicina. Informa que é estudante de medicina da faculdade IES CEUMA, localizada no Maranhão. Noticia que está apta a cursar o 6o semestre. Informa que está acometida de quadro depressivo, além de síndrome do pânico, o que é agravado pela distância da família e pela recém descoberta de que sua filha, com três anos de idade, é autista. Argumenta que sua filha necessita de tratamento multidisciplinar e que os custos com o deslocamento da agravante para Brasília são elevados. Informa que, caso não seja deferido o pedido liminar, terá que trancar a faculdade. Discorre sobre os seus problemas de saúde e sobre a dificuldade de continuar a estudar em outro estado da federação, longe de sua base familiar. Argumenta que recentemente foi aberto processo seletivo para transferência, com a informação de que existem 11 vagas. Entende que, diante do remanejamento da grade curricular de uma faculdade para outra, haveria mudança no semestre em que a agravante seria matriculada. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que promova a matrícula da agravante no curso de medicina, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, a agravante pretende compelir a instituição de ensino ré a promover a sua matrícula no curso de medicina. Discorre sobre os seus problemas de saúde e da sua filha. Argumenta que é imprescindível retornar para Brasília, local onde se encontram a sua família e a rede de apoio. A Lei n. 9.394/1996, que disciplina as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece que as instituições de educação superior são obrigadas a admitir a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Nesse sentido, transcrevo o que consta no art. 49 da LDB: Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante não comprovou que foi aprovada no processo seletivo de transferência da universidade agravada. Além disso, não há documentos que indiquem a existência de vagas no semestre para o qual a autora pretende ser transferida. Com efeito, referida questão deverá ser analisada após o contraditório. Desse modo, embora a situação fática da agravante seja sensível, diante dos problemas de saúde comprovados, não se pode obrigar o agravado a proceder à matrícula sem a observância dos requisitos legais. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado em casos semelhantes é nesse sentido. Vejamos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. QUADRO DE DEPRESSÃO. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE CIDADE. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. 1. Não há, no ordenamento jurídico, norma que assegure a transferência de aluno para outra instituição de ensino superior, sem a necessidade de submissão a processo seletivo, em virtude do acometimento de doença (depressão). 2. A despeito das garantias à educação, à saúde e à unidade familiar, previstas na Constituição Federal, não há como ser imposta às universidades e faculdades a obrigação de admitir a transferência de alunos de outras instituições de ensino, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nas Leis n. 9.394/96 e n. 9.563/97. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1224254, 07376824620188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA PARA BRASILEIRA. EXISTÊNCIA DE CONGENERIDADE. DOENÇA GRAVE DA GENITORA DA REQUERENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI N. 9.536/97, QUE REGULAMENTOU A LEI N. 9.394/96. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1o da Lei n. 9.536/97, ao regulamentar o parágrafo único do art. 49 da Lei n. 9.394/96, disciplina que as transferências de ofício entre instituições de educação superior, respeitada a congeneridade, são efetivadas em qualquer época do ano e independem da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. 2.Inexistindo nos autos informações no sentido de ser a impetrante servidora pública federal ou militar estudante ou dependente, e considerando que a legislação de regência não contemplou a hipótese de tratamento de saúde de parente como justificativa para a transferência de ofício entre instituição de ensino superior estrangeira e brasileira (Universidade Nacional de Rosário - Argentina para a FEPECS/ESCS), afasta-se a alegação de direito líquido e certo. 3.A concessão de transferência compulsória de estudantes, sem base legal para atender essa pretensão, pode representar verdadeira afronta à isonomia, principalmente no que tange a cursos e instituições que se submetem a vestibulares mais concorridos. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 896719, 20140111614483APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 5/10/2015. Pág.: 207) (NEGRITEI). Nesse contexto, ao menos nesta fase superficial, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora